Tribunal: TJDFT
Processo: 0757470-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. A demanda originou-se da celebração de contrato de locação do imóvel, com inadimplência dos aluguéis a partir de agosto de 2024, pleiteando a rescisão do contrato, pagamento dos aluguéis vencidos, multa contratual e despesas com reforma do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a forma de liquidação do saldo credor foi corretamente caracterizada; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de 3 meses de aluguel a título de multa configura julgamento extra petita; (iii) averiguar se os honorários sucumbenciais foram fixados adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença extra petita é aquela em que o Juiz decide além dos limites do pedido formulado pelas partes, ou seja, quando o julgador decide algo que não foi solicitado na petição inicial ou que extrapola os limites da causa de pedir, gerando a sua nulidade em decorrência de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
4. No caso, não houve prolação da sentença de forma extra petita, sendo devidamente observado o Princípio da congruência ao condenar a ré ao pagamento de multa prevista contratualmente e requerida pelo autor em petição inicial. Preliminar rejeitada.
5. Não há qualquer alteração a ser realizada na sentença quanto à condenação ao pagamento dos valores indicados no item “i” do dispositivo, porquanto devidamente abatidos os montantes adimplidos pelo devedor.
6. A proporcionalidade dos honorários sucumbenciais encontra-se justa, sendo de responsabilidade da ré o pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e 20% do autor, ante a decadência de apenas 1 dos 5 pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "O Juiz deve decidir a lide nos limites do pedido, respeitando o Princípio da congruência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 491 e 492; CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV.